Tribunal: TJDFT
Processo: 0708699-77.2018.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. MENOR IMPÚBERE. PRETENSÃO ADVINDA DA AVÓ MATERNA EM FACE DO GENITOR DA INFANTE. PEDIDO RECONVENCIONAL FORMULADO PELO PAI. GUARDA UNILATERAL PROVISORIAMENTE CONFIADA À AVÓ MATERNA. MOTIVAÇÃO. EXERCÍCIO DA GUARDA FÁTICA DA MENOR. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. GENITORA FALECIDA. RETOMADA DA GUARDA PELO GENITOR. DESCONFORMIDADE COM O MELHOR INTERESSE DA INFANTE. GUARDA. PREDICADO INERENTE AO PODER FAMILIAR. FAMÍLIA BIOLÓGICA. BERÇO NATURAL DA FILHA. CONCESSÃO À FAMÍLIA NATURAL AMPLIADA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. PRESSUPOSTOS SUBSISTENTES. FATOS DESABONADORES DAS POSTURAS E CONDUTAS DO PAI. EXISTÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. FIXAÇÃO DA GUARDA EM FAVOR DO GENITOR. NÃO RECOMENDAÇÃO. INVIABILIDADE. RISCO DE AFETAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA, PSÍQUICA E EMOCIONAL DA FILHA MENOR. OUTORGA DA GUARDA UNILATERAL E DEFINITIVA À AVÓ MATERNA. NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE E BEM-ESTAR DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. PRIVILEGIAÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. ENQUADRAMENTO DE PARTE DA DOCUMENTAÇÃO. PARTE REMANESCENTE CONSISTENTE EM DOCUMENTOS AFERÍVEIS POR CONSULTA PROCESSUAL. CONSIDERAÇÃO. VIABILIDADE (CPC, ART. 435). APELAÇÃO DO RÉU. OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ORIGINARIAMENTE FIXADOS. MAJORAÇÃO DA VERBA. APRECIAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
2. A sentença que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, IX).
3. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentarem subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não a se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
4. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando as provas pericial e documental postuladas pela parte autora aptas a lastrearem o aduzido, mormente porque destinadas à comprovação de fatos irrelevantes ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, ou mesmo porque já incontroversos nos autos, a resolução da lide, sem incursão probatória além dos elementos documentais e testemunhais já colacionados, ou seu julgamento de plano, conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do indeferimento das diligências probatórias requestadas.
5. Nos termos do que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de elementos documentais somente é permitida quando destinados a demonstrarem fatos supervenientes ou quando se tratarem de documentos novos, sendo ainda admitida nos casos em que sua apresentação anterior não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, desde que devidamente justificado o motivo, resultando que, vertida parte da documentação apresentada após a prolação da sentença à demonstração de fatos simultâneos ou supervenientes e retratando a remanescente assentamentos processuais passíveis de serem consultados pela instância recursal, seu conhecimento consubstancia imperativo legal e forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, mormente porque, afora não ter sobejado aperfeiçoada a preclusão, o havido ressoa impassível de se qualificar como inércia de quaisquer das partes ou de acarretar a indevida supressão de instância.
6. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados ao genitor e os conferidos à filha menor é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste à criança de ter sua integridade física e sua higidez psicológica preservada, garantindo-lhe seu bem-estar e a possibilidade de ser relegado o direito inerente ao poder familiar conferido ao pai para nível subalterno como forma de ser conferida eficácia máxima à proteção integral legalmente apregoada.
7. Conquanto berço natural da criança, em situações que encerraram crise no relacionamento familiar, o genitor, em situação de falecimento da genitora, pode ser excluído do rol dos relacionamentos afetivos ou ter sua convivência com a filha modulado como forma de preservação dos seus direitos e interesses da infante, ensejando que, acometida a dinâmica familiar de grave crise, os atributos inerentes ao poder familiar assegurados ao pai devem ser suspensos, assegurando-se a guarda da menor à pessoa que revele compatibilidade com a natureza do instituto por consultar com os interesses e com a proteção que é dispensada à infante (CC, art. 1.584, § 5o).
8. Sobejando indícios veementes, e não meras alegações desprovidas de ressonância material, de que o genitor, falecida a genitora, não ostenta aptidão de se afigurar guardião, ante a verificação de comportamentos desconformes com os deveres e obrigações intrínsecos e/ou posturas não condizentes com as qualidades de pai, a suspensão do poder familiar e dos atributos a ele inerentes consubstancia imperativo legal destinado a resguardar os interesses e direitos da filha menor, assegurando-se eficácia à proteção integral que lhe é conferida pelos legisladores constitucional e ordinário (CF, art. 227 e ECA, arts. 18 e 157).
9. Apreendido que a avó materna reúne as melhores condições de manter a guarda unilateral da neta por subsistirem fatos que, ao menos momentaneamente, desabonam o genitor e recomendam que seja suspenso o poder familiar que o assiste, tal como os correlatos atributos – como o exercício da guarda da menor –, ante a instabilidade que paira sob o núcleo familiar, devem preponderar os direitos da infante ao desenvolvimento saudável e à formação pessoal, afetiva e psicológica equilibrada, mesmo que sacrificados os interesses do pai, como forma de sobejar materializada a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente.
10. O provimento do recurso manejado pela parte originariamente sucumbente, implicando o acolhimento da pretensão autoral que formulara, determina a inversão dos ônus sucumbenciais fixados em seu desfavor pela instância primeva, com a derradeira imputação das verbas à contraparte como forma de sobejar materializada a norma processual e principiológica da sucumbência (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11), ensejando a prejudicialidade do apelo manejado pelo agora vencido cujo objeto consistira unicamente na majoração dos honorários advocatícios de sucumbência que lhe haviam sido assegurados.
11. Apelação da autora conhecida e provida. Apelação do réu prejudicada. Preliminares rejeitadas. Unânime.